Tribunal: TJPA
Processo: 0004373-47.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004373-47.2006.8.14.0051

APELANTE: OZEIAS SARRAZIN DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004373-47.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: OZEIAS SARRAZIN DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTORELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004373-47.2006.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: OZEIAS SARRAZIN DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTORELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
OZEIAS SARRAZIN DA SILVA
contra decisão proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Santarém, que, em linha com a decisão dos jurados, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal a pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Consta nos autos que no dia 14/07/2006, apelante e vítima estavam jogando bilhar e iniciaram uma discussão, momento em que o dono da residência interveio guardando as bolas usada na partida e pedindo calma a ambos. Ato contínuo, o recorrente pediu licença para beber água, e dirigindo-se a cozinha apanhou uma faca e, ao retornar, abruptamente desferiu um golpe no ofendido causando sua morte.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4436963).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnado por novo júri, sob a alegação de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos (Id.

4436963).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo. (Id. 4436964)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4436964).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E LEGITIMA DEFESA.

Cuida-se de Recurso de Apelação, no qual a Defesa postula a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão proferida pelo Júri é contrária à prova dos autos, com o fito de submetê-lo a nova sessão.

Adianto que razão não assiste ao apelante.

O Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual reconhece a instituição do júri e assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da soberania de seus veredictos.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri aos casos em que sejam “manifestamente contrários à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Vale esclarecer que o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Feitas tais considerações, ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta reparos, pois encontra-se em harmonia com o conjunto probatório angariado durante a instrução processual.

A materialidade e autoria delitivas estão consubstanciadas no auto de apresentação e apreensão às fls. 06, laudo pericial em arma branca fls. 73, bem como nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, em especial das testemunhas Joaquim José Ferreira Cardoso (fls. 225/229) e Nilzete Maria Gualberto da Silva (fls. 230/ 233), as quais presenciaram o crime.

Neste contexto, vejo que os jurados resolveram acatar a tese Ministerial com base na prova dos autos, de modo que não há que se falar em decisão contrária ao conjunto probante.

Sobre este prisma, para que a decisão condenatória seja anulada deve ficar
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no presente caso como visto anteriormente.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantenho a sentença em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/07/2022